Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-79.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014016-79.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.881.530/0001-33 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declarações

1014016-79.2021.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargada(s):

Damagal Artigos Esportivos LTDA – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DECISÃO ANULADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato - os embargos de declaração devem ser acolhidos e a decisão embargada anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que rejeitou o Embargo de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, com o intuito de retificar o acordão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 referente aos anos de 2018 e 2019.

O Estado de Mato Grosso, pleiteia pela inaplicabilidade da multa quanto aos embargos protelatórios, bem como aduz novamente que há omissão na decisão, proferida pelo colegiado, vez que não aplicou a modulação dos efeitos firmados no acordão proferido no RE 643.247/SP, qual deve se atentar como marco temporal o fixado no RE 643.247/SP, para modulação de efeitos, qual seja a data de 19.10.2021, que foi quando ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão.

Assim, pugna pela legalidade da TACIN referente aos fatos geradores anteriores a modulação de efeito, visto que se tratam de cobranças referentes aos anos de 2018 e 2019.

Em contrarrazões a Reclamante, ora Embargada, aduz que inexiste qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, bem como se trata de um mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão que foi julgada de acordo com o TEMA 16 do STF. Alega ainda, que a ADI mencionada pelo Estado de Mato Grosso ainda se encontra pendente de julgamento do Embargos de Declaração opostos contra o acordão, assim, afirma que não há que se falar na aplicação da modulação de efeitos ex nunc, mas na manutenção da sentença proferida pelo Juiz a quo e já ratificada por esta e. Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão há a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

Verifico que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário ao recente julgamento do acordão da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, que se encontra em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, cujos efeitos produzidos, a eficácia plena, se darão a partir do seu trânsito em julgado (eficácia ex nunc), ainda não transitou em julgado.

Por esse motivo, entendo que houve erro material na decisão colegiada que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para declarar a nulidade dos lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 referente aos anos de 2018 e 2019

Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão colegiada embargada, posto que pautada em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007).

Ante o exposto
, reconheço a existência do vício apontado e, por esse motivo,
acolho os presentes Embargos Declaratórios
e DECLARO NULA A DECISÃO,

ante existência de erro material. Bem como, determino que seja inserido em nova pauta de julgamento em data futura com a intimação das partes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022